Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705439-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES AGRAVADO: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALE DOS IPÊS contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela recorrente em desfavor de MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA, acolheu impugnação oposta pelo agravado e revogou a penhora e a alienação judicial dos direitos possessórios exercidos sobre o imóvel identificado como Lote 29-A, localizado no Condomínio Residencial Vale dos Ipês, SMLN, MI, Trecho 10, Chácara 251, por se tratar de unidade imobiliária irregular, situada em área pública de proteção ambiental. Destaca a associação agravante que os autos de origem tratam de cumprimento de sentença volvido à cobrança de débitos condominiais do mesmo imóvel objeto da medida constritiva desconstituída pela decisão agravada. Defende a possibilidade de se proceder a penhora e à alienação judicial de direitos possessórios, mesmo quando exercido sobre imóvel público, irregular e situado em área de preservação ambiental, considerando o conteúdo econômico dos direitos possessórios. Afirma que “...o imóvel em questão está situado área de ampla expansão urbana, local em há imóveis de considerável valor de mercado, e onde sabidamente se realizam diversos negócios jurídicos onerosos envolvendo tais imóveis, e sem intervenção do Poder Público, o qual demonstra trilhar o caminho da regularização. Tanto e que vários desses foram ou estão em fase de regularização, inclusive já escriturados.” Destaca que “...a associação encontra-se em perfeito funcionamento, com serviços e benfeitorias sendo realizadas em prol dos associados. Com isso, cabe a cada unidade autônoma, a contraprestação, mediante o pagamento da parte que lhe cabe do rateio e, não existindo bens penhoráveis, os direitos possessórios sobre o imóvel, devem garantir o adimplemento do cumprimento de sentença.” Alega que o condomínio se encontra consolidado, há mais de 20 (vinte) anos, contando com 140 (cento e quarenta lotes), e está situado em área valorizada de expansão urbana, de modo que mesmo irregular, produz direitos possessórios dotados de valor econômico, que estão sujeitos à penhora. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese e ressalta que “...a penhora não é do imóvel, ou seja, da propriedade da terra, mas dos direitos que o eventual detentor, posseiro ou ocupante tem sobre a parcela.” Acrescenta que “...o agravado encontra-se enriquecendo-se ilicitamente dos serviços prestados pelo condomínio agravante, usufruindo mensalmente das benfeitorias e serviços disponibilizados, gerando ainda mais despesas ao agravante, sem ofertar qualquer contraprestação para tal. Por fim, defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da relevância da argumentação e do periculum in mora, que estaria evidenciado pelo risco de ser comprometida a efetividade do processo de execução, considerando a ausência de localização de outros bens penhoráveis do devedor. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o sobrestamento da execução originária, até o julgamento do recurso pelo Órgão Colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para: “* Manter a penhora do imóvel Lote 29-A, localizado no Condomínio Residencial Vale dos Ipês (SMLN MI TRECHO 10, CHÁCARA 251, LOTE 29) (ID 139373997); * Manter a decisão que determinou a realização de hasta pública dos direitos possessórios sobre o bem, designando-se nova data para hasta (ID 170259230).” Preparo regular no ID 55793165. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Mostra-se relevante a argumentação sustentada no recurso, pois, segundo firme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, é possível a penhora de direitos que o devedor exerce sobre o imóvel, ainda que o registro de propriedade seja de titularidade da TERRACAP e o imóvel se encontre em loteamento irregular. Trata-se de hipótese em que a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios, os quais são dotados de valor econômico. Nessa situação específica, o objeto da penhora não é a propriedade imobiliária titularizada pela Terracap, de modo que a ordem constritiva não está fundada no artigo 835, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC), e não viola o disposto no artigo 50 e seguintes da Lei n. 6.766/79, dispensando, inclusive, a intimação da referida Empresa Pública. Trata-se, na verdade, de ordem de penhora de “outros direitos” da parte executada, nos moldes previstos no inciso XIII do artigo 835 do CPC, consubstanciado no direito possessório e de potenciais direitos aquisitivos que exerce sobre bem imóvel. No âmbito do Distrito Federal, muitos imóveis não possuem registro devido à sua situação irregular. No entanto, os direitos possessórios sobre esses bens inequivocamente possuem valor econômico, o qual inclusive é estimado pelo Fisco Distrital na cobrança do IPTU. Assim, por ser dotado de indubitável valor econômico, pode ser penhorado com vistas à satisfação do débito do seu titular. Não se pode olvidar também que o imóvel em liça está situado em condomínio que, apesar de irregular, está há muito estabelecido em área de expansão urbana do lago norte. Na mencionada região, há imóveis de considerável valor de mercado, e onde sabidamente se realizam diversos negócios jurídicos onerosos envolvendo tais imóveis, e sem intervenção do Poder Público. Assim, diante do contexto fático-jurídico acima delineado, entendo possível a penhora de direitos possessórios para garantir a satisfação do débito não quitado pela parte executada. Esse entendimento, aliás, encontra-se há muito tempo consolidado na jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça, como asseguram os arestos adiante ementados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de direitos possessórios relativos a imóvel situado em condomínio irregular, pois a constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas sobre os direitos pessoais a ele relativos. Precedentes. 2. A negociação de direitos possessórios de imóveis em áreas irregulares é uma realidade recorrente nesta Capital, e por possuir expressão econômica estão sujeitos à alienação, não sendo razoável inviabilizar a satisfação do crédito do Exequente impedindo atos de constrição sobre estes. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1297630, 07075573020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. I – É admitida a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular, os quais possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da dívida exequenda, art. 835, inc. XIII, do CPC. II – Agravo de instrumento provido. (Acórdão n1309835, autos n 0743402-26.2020.8.07.0000, Relator: Vera Andrighi, 6o Turma Cível, data do julgamento: 09/12/2020, data da publicação: 22/01/2021, sem página cadastrada) Por fim, verifica-se evidente o risco de dano irreparável e ao resultado útil do recurso caso não seja concedida a pretensão liminar vindicada pela agravante, pois houve a efetiva arrematação dos direitos possessórios penhorados no curso do processo (ID 185502647), havendo risco de perda de eficácia da alienação judicial em consequência da prolação da decisão recorrida. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e a manutenção da penhora dos distritos possessórios e aquisitivos sobre imóvel irregular imposta em desfavor do agravante, até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator